Tribunal: TJDFT
Processo: 0738842-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738842-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto por Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira em face de sentença da lavra do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido de reintegração de posse do veículo indicado à inicial. Pede que “receba em seu duplo efeito o recurso evidenciado” (ID no 55466593, pág. 01). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação à concessão de efeito suspensivo, destaque-se, desde logo, que o juiz não “recebe” mais o recurso, como acontecia na vigência do CPC/73, por força da regra constante do seu art. 518, em que se lia que “interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Atualmente, o recurso de apelação é interposto perante o juízo de primeiro grau de jurisdição e não há juízo provisório de admissibilidade na instância singular. Interposto o recurso, “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”, na forma do que dispõe o § 1o, do art. 1.010. “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”, a teor do que se lê no § 2o, desse mesmo dispositivo legal. Em seguida, e à luz da regra do § 3o, desse mesmo artigo, “após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Assim, não há mais recebimento do recurso nesse ou naquele efeito, como se fazia na vigência do revogado CPC/73. Entretanto, para muitos, mantém-se o costume de postular, na petição de interposição do apelo, o “recebimento” do recurso “no duplo efeito” ou “no efeito devolutivo e suspensivo” ou “em ambos os efeitos”, como se nada tivesse mudado. No caso vertente, a parte apelante postulou, como assinalado acima, o seu recebimento no efeito suspensivo. O que acontece hoje é que, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC/15, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o do artigo 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. No caso vertente, a respeitável sentença apelada confirmou a tutela concedida antecipadamente, sendo possível, em tese, a postulação de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, na linha do que permite o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Entretanto, e como bem se vê, a petição do recurso encerra texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando que “receba em seu duplo efeito o recurso evidenciado” (ID no 55466593, pág. 01). Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma a tutela provisória de reintegração de posse, não há como acolher o pleito do apelante, porquanto nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se, o recorrente, do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que reintegrou a posse do veículo em discussão à autora, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator